Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO REFUTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível conhecer de Exceção de Pré-executividade interposta em face de decisão cuja matéria analisada foi alcançada pela preclusão, contra a qual não foi interposto recurso tempestivamente, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A matéria de ordem pública, uma vez decidida e não interposto o recurso no momento oportuno, sujeita-se à preclusão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.